Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703737-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: MARCELO LOURENCO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAPHAEL LOCATELLI, em favor do paciente JOSE MARCELO LOURENCO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi denunciado pelo crime de descumprimento de medidas judiciais de urgência no âmbito de violência doméstica. Afirma que a denúncia está lastreada nas declarações de Laurineide e em uma gravação da suposta ligação. Aduzem a falta de justa causa para o processamento da ação penal em face da inépcia material da denúncia em face da fragilidade dos elementos colhidos no inquérito policial. Vindicam a não existência de custódia, porquanto não teriam tido acesso a prova digital referente a mencionada gravação, o que impossibilitaria a ampla defesa e o contraditório. Pugna pela concessão de liminar para suspensão do tramite processual até o julgamento do writ e, no mérito, requer o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Conforme se infere das razões expendidas, a apreciação dos temas suscitados importa em conhecimento de questões atinentes às provas e ao mérito da ação, não se mostrando, portanto, a presente ação mandamental instrumento adequado para a pretensão. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, no caso, a prova colhida será submetida ao contraditório na instrução processual, não havendo falar em cerceamento de defesa ocorrida antes do recebimento da denúncia. Com efeito, pretendem os impetrantes a análise da custódia das provas, sem, contudo, juntar qualquer prova do alegado, devendo a questão ser dirimida na instrução criminal, assegurado a ampla defesa e o contraditório, não estando, portanto, enquadradas nas situações excepcionais que permitem o writ como instrumento para trancamento da ação penal. Sobre o tema, confira-se: Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade. 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1439893, 07216710320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipótese para a concessão da ordem para trancamento da ação penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de fevereiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.